Tribunal: TJSP
Processo: 2085762-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que afastou a alegação de nulidade processual. Inconformismo da executada, pessoa jurídica. Empresa que foi citada e foi revel no processo de conhecimento, de modo que, teve a oportunidade de exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa desde o início, não podendo vir, agora, alegar prejuízo. Desconsideração da personalidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que afastou a alegação de nulidade processual. Inconformismo da executada, pessoa jurídica. Empresa que foi citada e foi revel no processo de conhecimento, de modo que, teve a oportunidade de exercer o seu direito de contraditório e ampla defesa desde o início, não podendo vir, agora, alegar prejuízo. Desconsideração da personalidade jurídica deferida no cumprimento de sentença. Sócios Domingos José e sua esposa Ana Maria que foram citados pessoalmente, mas também foram revéis. Alegação de que foi informado o falecimento de Ana Maria e que os atos praticados após o r. despacho de fls. 257 são nulos, ante a falta de intimação dos herdeiros dela. Desnecessidade de intimação dos herdeiros, ante a revelia. Nulidade afastada. Alegação de que não foi incluído o sócio Edgar, e que também haveria nulidade. Litisconsórcio facultativo, e não necessário. Credor que não está obrigado a acionar todos os sócios. Nulidade afastada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.